Tribunal: STJ
Processo: 5020152-29.2023.4.04.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2697149 - RS(2024/0263173-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CLAUDEMIR DA CONCEIÇÃO CORRÊA
ADVOGADO
: CLAUDEMIR DA CONCEICAO CORREA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS029898
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos diante do acórdão proferido em
agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, aplicando a Súmula 315/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento ou não de embargos de declaração diante da alegação
de omissão e obscuridade no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
contidas no
do
razão pela qual inviável o seu
art. 1.022
CPC/2015,
exame em sede de embargos de declaração.
4. No caso em tela, o embargante visa ao reexame das questões
suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita,
concluiu pelo descabimento dos embargos de divergência para o
reexame de regra técnica de admissibilidade recursal, incidindo à
espécie a Súmula 315 do STJ, uma vez que a questão de mérito não
foi apreciada em sede própria.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA54066582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: acba77de-bb2b-4c0b-9871-36286b2f386c

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: acba77de-bb2b-4c0b-9871-36286b2f386c

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2697149 - RS (2024/0263173-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CLAUDEMIR DA CONCEIÇÃO CORRÊA
ADVOGADO
: CLAUDEMIR DA CONCEICAO CORREA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS029898
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos diante do acórdão proferido em
agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, aplicando a Súmula 315/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento ou não de embargos de declaração diante da alegação de
omissão e obscuridade no acórdão ora embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em sede
art. 1.022
CPC/2015,
de embargos de declaração.
4. No caso em tela, o embargante visa ao reexame das questões
suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita,
concluiu pelo descabimento dos embargos de divergência para o
reexame de regra técnica de admissibilidade recursal, incidindo à
espécie a Súmula 315 do STJ, uma vez que a questão de mérito não foi
apreciada em sede própria.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):
Documento eletrônico VDA53768406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:13
Código de Controle do Documento: 202746a8-1bae-4ac8-9d69-5c0337e6fb33

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDEMIR DA
1.
CONCEIÇÃO CORRÊA contra acórdão desta relatoria, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
APELO
EXTREMO.
INCIDÊNCIA
DA
I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto contra
SÚMULA 315/STJ.
decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, aplicando a
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabimento ou não de
Súmula 315/STJ.
embargos de divergência em face de decisão que aplicou os óbices ao
conhecimento do recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos
dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do os
os embargos de
CPC/2015,
divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de dissenso
interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte, devendo ter sido
apreciada a matéria de mérito do recurso especial, seja de natureza processual
seja material. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência para o
reexame de regras técnicas alusivas ao conhecimento do recurso especial. 4.
Tal exegese reforça o teor da
segundo a qual "não cabem
Súmula n. 315/STJ,
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial". IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "Os embargos de divergência não são cabíveis para
reexaminar regras técnicas de admissibilidade do recurso especial, nos termos
da
".
Súmula 315/STJ

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, contradição e erro material
quanto à análise da tese indicada no agravo interno relativa à apreciação pelo acórdão
embargado do mérito da controvérsia nos termos do
III, do CPC.
art. 1.043,
Entende que:
"(...) cabe ao juízo o enfrentamento das matérias, eis que o magistrado
antecipa e prejulga a ação, evitando que sejam utilizadas as normas de Direito
Administrativo e Cível, temas principais da defesa do administrado e da Ação
Declaratória de Inexistência da Relação Tributária, prejulgada ilegalmente com
exceção de suspeição em andamento; a nulidade e o vicio insanável
transrescisório são incontroversos nas fiscalizações administrativas, devendo
ser observados os precedentes ou fundamentada a sua não incidência no caso
vertente, pois evita o excepto que o fisco tenha que arcar com o ônus da prova,
com seu entendimento parcial tomando por razão de decidir somente o
relatório fiscal, o que infelizmente referenda esta ilustre Turma, omitindo-se
enfrentar os temas e negando a prestação jurisdicional justa e plena".

É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
2.
Documento eletrônico VDA53768406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:13
Código de Controle do Documento: 202746a8-1bae-4ac8-9d69-5c0337e6fb33

Os embargos de declaração, na dicção do
do
somente
art. 1.022
CPC/2015,
são cabíveis para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ser pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Outrossim, o parágrafo único do referido dispositivo define as hipóteses de
omissão:
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos
embargos de declaração, uma vez ausente a omissão, a contradições e o erro
material afirmados pelo embargante, porquanto a decisão embargada explicitou com
clareza o não cabimento dos embargos de divergência para o reexame de regra técnica
de admissibilidade recursal, incidindo à espécie a Súmula 315 do STJ, uma vez que a
questão de mérito alegada não foi apreciada em sede própria.
Confira-se o seguinte excerto do acórdão ora embargado:
Com efeito, nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do
os
CPC/2015,
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência
de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte,
devendo ter sido apreciada a matéria de mérito do recurso especial, seja de
natureza processual ou material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência para o reexame de
regras técnicas alusivas ao conhecimento do recurso especial.

Por fim, cabe ressaltar que os estritos limites dos embargos de declaração não
permitem novo julgamento da causa como pretende o embargante, sendo certo que o
efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez
comprovada a ocorrência de um dos vícios indicados no
do
o que
art. 1.022
CPC/2015,
não se aplica ao caso concreto pelas razões acima delineadas.

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
3.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA53768406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:25:13
Código de Controle do Documento: 202746a8-1bae-4ac8-9d69-5c0337e6fb33

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.697.149 / RS
Número Registro: 2024/0263173-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00223007120138210023 223007120138210023 50049011820174047101 50051250620234040000
50201522920234040000 50276297420214040000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDEMIR DA CONCEIÇÃO CORRÊA
ADVOGADO
: CLAUDEMIR DA CONCEICAO CORREA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS029898
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDEMIR DA CONCEIÇÃO CORRÊA
ADVOGADO
: CLAUDEMIR DA CONCEICAO CORREA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS029898
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54054354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:44:29
Código de Controle do Documento: 9734da7d-d042-437e-8145-b978b0518e3b

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:44:29
Código de Controle do Documento: 9734da7d-d042-437e-8145-b978b0518e3b